Tribunal: TJSP
Processo: 2250331-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250331-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente
VAGNER ALVES DE BRITO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250331-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43993
2
RELATOR: WALTER DA SILVA

VOTO no 43993
HABEAS CORPUS no 2250331-70.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DANILO CAETANO SILVESTRE TORRES
PACIENTE: VAGNER ALVES DE BRITO
COMARCA: SANTO ANDRÉ/SP 4.a VARA CRIMINAL
O
Doutor
Danilo
Caetano
Silvestre
Torres,
Defensor Público, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de VAGNER ALVES DE BRITO, no qual afirma que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo
André/SP.
Alega o nobre impetrante que o paciente foi
denunciado porque no dia 14 de setembro de 2020, teria supostamente
praticado o crime de tráfico ilícito de drogas, na modalidade privilegiada.
Acrescenta que após a instrução processual o
paciente foi sentenciado a uma pena de 02 anos e 11 dias de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
multa, oportunidade em que a autoridade impetrada manteve a prisão sua
preventiva.
Pondera que não há no caso telado evidências dos
requisitos necessários que possam justificar a segregação do paciente, sem
contar que ele faz jus a fixação de regime prisional menos rigoroso, de
modo que não está havendo homogeneidade entre a prisão e o regime
prisional que ele suportará, sendo certo que dentro desse contexto não há
qualquer motivo que o impossibilite de recorrer da sentença em liberdade.
Assevera que a fundamentação exarada pelo Juízo
de Primeira Instância deve ser anulada, uma vez que revelou-se inidônea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250331-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43993
3
porquanto não apresentou os elementos concretos a justificar a adoção da
medida aplicada. Comenta que a conduta da autoridade impetrada faz com
que o paciente cumpra antecipadamente sua pena, violando o disposto no
artigo 313, § 2o do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei
n.o 13.964/2019, e no artigo 282 do mesmo Diploma.
Expõe que a prisão antes do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória é medida de exceção, devendo ser decretada
nos casos mais graves, uma vez que no processo penal vigora o Princípio
da Presunção de Inocência e da Não Culpabilidade.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem para
que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a fixação de outras
cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Pedido
liminar
indeferido
(fls.
135/137).
Processada a ordem.
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
142/144), acostando aos autos, os documentos pertinentes (fs. 145/180).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 220/234, pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
VAGNER ALVES DE BRITO, objetivando apelar em liberdade.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de setembro de 2020,
cuja prisão foi convertida em preventiva, sendo que após regular instrução
criminal, foi condenado ao cumprimento da pena de dois anos e onze meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto e multa, por infração ao art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250331-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43993
4
“caput”, c.c. art. 33, § 4.o, ambos da Lei n.o 11.343/06, sem direito de apelar
em liberdade. O paciente interpôs recurso de apelação, sendo determinada
a expedição da guia de recolhimento provisória.
A presente impetração é de ser denegada.
Isto porque, conforme se verifica dos autos, por
ocasião da prolação da sentença condenatória, o paciente estava preso
preventivamente, sendo que a autoridade impetrada, fundamentadamente,
manteve a sua prisão, notadamente levando em conta a gravidade do crime
o os seus maus antecedentes (fls. 173/180), daí porque não vislumbro
esteja ele submetido a constrangimento ilegal.
Note-se que o disposto no artigo 312 do Código de
Processo Penal foi observado, uma vez que cumpridos os requisitos da
prisão preventiva, pois com a condenação, há prova da materialidade e da
autoria e, ainda, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Insta referir que não há se falar em apelo em
liberdade, posto que, como já dito, o paciente permaneceu preso durante a
tramitação do feito, e assim deve permanecer para apelar da sentença.
Acrescente-se inexistir violação ao princípio da
presunção de inocência, o qual não constitui óbice à efetivação de medidas
cautelares, tal como a prisão preventiva.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença
penal
condenatória,
dispõe
sobre
a
culpabilidade e as consequências do seu reconhecimento
para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250331-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43993
5
quando esgotados os recursos ordinários. A prisão
preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória
do julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o extraordinário (art.
27,
2o,
da
Lei
no
8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada
sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).1
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais ao caso sub examine.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.